Tribunal: STF
Processo: RE 1408750
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE LUCENTIS OU AVASTIN PARA TRATAMENTO DE RETINOPATIA DIABÉTICA COM EDEMA MACULAR. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO LUCENTIS POR AVASTIN. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA QUE DETERMINA A CONCESSÃO DE UM MEDICAMENTO OU OUTRO. DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE QUE NÃO AFASTA COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES.RESPONSABILIDADE DO ESTADO. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 23, II, e 196 da CF. Defende, em síntese, ser da competência da União o fornecimento do medicamento pleiteado, uma vez que o fármaco não estaria incorporado pelo Ministério da Saúde ao SUS para o tratamento da doença do autor.



    A Turma Recursal, em juízo de retratação, manteve a decisão proferida. O acórdão restou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE LUCENTIS (RANIBIZUMABE). PACIENTE PORTADOR DE RETINOPATIA DIABÉTICA COM EDEMA MACULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS POR MEIO DAS PORTARIAS SCTIE Nº 39/2020 E 18/2021. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE INCLUSÃO DA UNIÃO AO POLO PASSIVO DA DEMANDA. TEMA 793/STF. RETRATAÇÃO NÃO EFETUADA.



    A parte recorrente ratificou os fundamentos do recurso extraordinário. Argumenta que “o medicamento Ranibizumabe não foi incluído no RENAME 2022, sendo necessário que o feito seja encaminhado à Justiça Federal para que a União explique as razões pelas quais deixou de realizar a efetiva incorporação do medicamento”.



    O recurso extraordinário não deve ser provido. 



    No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    No caso, a Turma Recursal assentou a responsabilidade do Estado do Paraná para o fornecimento do medicamento pleiteado, uma vez que este já estaria incorporado às políticas públicas do SUS. Destacou que:



    [...] o medicamento em apreço foi incorporado às políticas públicas do SUS, por meio das Portarias SCTIE Nº 39/2020 e 18/2021, de modo que o caso não se subsome à hipótese de deslocamento de competência.



    Importante destacar que a ausência de efetiva disponibilização do Lucentis pelo SUS consiste em fator irrelevante apara determinação da competência, tendo em vista que o critério determinado no Tema 793/STF foi o da não inclusão em políticas públicas, o qual não foi preenchido no caso em apreço. 



    Logo, tendo em vista a recente incorporação do fármaco pleiteado, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual para julgamento da demanda.



    [...].



    Para dissentir desse entendimento e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e as normas infraconstitucionais pertinentes, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 15 de dezembro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator